Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733957-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA RIBEIRO TOME, ANDREA TOME, GABRIELA TOME AGRAVADO: RODRIGO TOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de inventário que determinou que as questões relativas às alegadas doações deveriam ser tratadas em autos próprios.[1] Silvia Ribeiro Tome, Andrea Tome e Gabriela Tome, ora agravantes, afirmam que há no processo documentos suficientes à resolução da controvérsia. Alegam que há prova da doação realizada e, ainda, concordância do herdeiro no desconto de sua cota parte no que diz respeito ao adiantamento de legítima. Consideram que, se há admissão de recebimento dos valores por Rodrigo Tome, ora agravado, desnecessária qualquer outra prova, de modo que a decisão agravada deve ser reformada. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que as questões relativas às doações e ao adiantamento da legítima feitas ao herdeiro Rodrigo Tome sejam resolvidas nos autos do inventário. Preparo efetuado (id 40094291; 40094292). Esta Relatoria determinou a intimação de Silvia Ribeiro Tome, Andrea Tome e Gabriela Tome para se manifestarem sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da supressão de instância. Silvia Ribeiro Tome, Andrea Tome e Gabriela Tome apresentaram petição na qual, em suma, defenderam a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados por Silvia Ribeiro Tome, Andrea Tome e Gabriela Tome para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia a Silvia Ribeiro Tome, Andrea Tome e Gabriela Tome exporem previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por elas aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 135450065 dos autos originários